Tribunal: TJMT
Processo: 1011477-25.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011477-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ROSA ELIDIA JOVIO SOARES - CPF: 672.859.611-91 (AGRAVANTE), GILSON DE LIMA SOARES - CPF: 111.689.601-00 (AGRAVANTE), GENI SOARES DA SILVA - CPF: 318.604.001-91 (AGRAVANTE), LILIAN LAURA FIGUEIREDO RAMOS - CPF: 734.560.711-91 (AGRAVANTE), JERONIMA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 654.830.731-34 (AGRAVANTE), ANITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 207.723.861-53 (AGRAVANTE), ZETINHO PINTO DA SILVA - CPF: 029.815.731-44 (AGRAVANTE), EUGENIO ANANIAS GALVAO - CPF: 208.534.751-72 (AGRAVANTE), BENEDITO EDMUNDO PINTO - CPF: 593.510.981-68 (AGRAVANTE), DOMINGAS DA COSTA PINTO - CPF: 513.567.831-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRA CHRISTINA STENNER - CPF: 531.474.641-72 (AGRAVANTE), ROSA ALVES DA SILVA - CPF: 482.455.421-72 (AGRAVANTE), MARIA CLEIDE AUGUSTO - CPF: 007.373.241-98 (AGRAVANTE), MARIA DE LURDES DA CONCEICAO SILVA - CPF: 443.170.859-68 (AGRAVANTE), MILTON DE OLIVEIRA - CPF: 241.597.861-20 (AGRAVANTE), BENEDITA GONCALINA DE MORAES - CPF: 109.224.311-91 (AGRAVANTE), ELIZETE MARIA DA SILVA - CPF: 161.995.701-97 (AGRAVANTE), ELIZA MARIA DA SILVA - CPF: 411.805.931-20 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA OBRIGACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SFH – MANIFESTAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) PARA INTERVIR NA CAUSA – TEMA AFETADO PELA REPERCUSSÃO GERAL (RE 827.996/DF) – TESE FIXADA PELO STF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA (1) ANALISAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSÃO DA CEF COMO LITISCONSORTE E PARA (2) PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES ENVOLVENDO CONTRATOS ACOBERTADOS PELO FCVS – REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia existente acerca do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do SFH, garantidos pelos recursos do FCVS e que refletia na discussão sobre a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das ações dessa natureza, foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar a matéria, deu provimento ao Recurso Extraordinário n.º 827.996/DF (Tema 1011), para fixar as seguintes teses: “(1)

Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 13/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010); (1.1) sem sentença de mérito (fase de conhecimento,

devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; (1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), poderá a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;” (2) via reflexa, cumpridos os requisitos estabelecidos pelo STJ a admissão da intervenção da CEF e/ou da União, a competência será da Justiça Federal, vez que se estabeleceu que “após 26.11.2010, é dela a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1011477-25.2020.8.11.0000
– CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA ELÍDIA JOVIO SOARES e outros, contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
Responsabilidade Obrigacional
(Proc. nº 1003601-81.2018.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros, acolheu a manifestação de interesse no feito da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e, de ofício, declarou a incompetência absoluta do Juízo, determinando a remessa do feito à Seção Judiciária de Mato Grosso da Justiça Federal (cf. ID 32055932 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que são “proprietários de casas localizadas no Conjunto Habitacional Santa Izabel, situado em Várzea Grande/MT, e que, no conjunto habitacional, houve negligência na fiscalização das construções e desrespeito às normas técnicas, razão pela qual as suas casas de propriedade dos foram revelando precariedade estrutural com o passar dos anos”, obrigando-os a ajuizarem a presente demanda para obter o reparo e ressarcimento dos danos decorrentes dos “graves vícios construtivos estruturais que compromete a habilidade e segurança de suas casas”, com base na cobertura ofertada pela apólice de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH.

Suscitam a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, mormente porque não há falar em interesse jurídico da CEF nesta lide, vez que a pretensão indenizatória se pauta em contratos anteriores ao mês de dezembro de 1988 e, por outro lado, “a CEF não logrou êxito em comprovar documentalmente o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva técnica do fundo de equalização de sinistralidade da apólice – FESA”, de modo que não estão caracterizados nenhum dos pressupostos fixados pela jurisprudência do STJ a fim de justificar a intervenção da instituição financeira (Temas 50 e 51); ressalvam, ademais, que, além de se tratar de norma manifestamente inconstitucional, as disposições da MP n.º 633/13, convertida na Lei n.º 13.000/14, em nada influenciam na presente questão.

Pedem, portanto, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se o ingresso da CEF no processo, e declarada a competência da Justiça Estatual para o prosseguimento e julgamento da lide (cf. ID 44182987).

Em 04.06.2020, a decisão de ID 44938964 admitiu o processamento do agravo por instrumento, e deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC/15.

Nas contrarrazões, todas as agravadas pugnaram pelo não conhecimento do recurso, ou, pela improcedência do pedido, combatendo pontualmente os argumentos recursais (cf. ID 47991978; ID 47991983; ID 48181951 e ID 48178982).

A Caixa Econômica Federal (CEF) manifestou interesse de intervir na demanda, pedindo fosse mantida a decisão que reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito (cf. ID 47387483).

É a suma do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, apesar de a decisão agravada não se enquadrar geometricamente em qualquer uma das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata por agravo de instrumento, vejo que não parece viável ou adequado prorrogar o enfrentamento da controvérsia, até porque futuro pronunciamento jurisdicional sobre a questão será praticamente inútil, até porque não será passível de reparar eventuais danos decorrentes do transcurso do tempo, daí porque, em atenção à atual orientação da Corte Especial do STJ (Resp nº 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 05/12/2018), admito a interposição do recurso, afinal, em princípio, não há quaisquer irregularidades formais no agravo de instrumento.

Impende informar que a questão sobre a comprovação e o interesse jurídico ou não da CEF para
as ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido pelo Sistema Nacional de Habitação (SFH) e, eventual necessidade de remessa do feito para processamento e julgamento na Justiça Federal,
é tema que foi afetado pelo eg. STF (Recurso Extraordinário n.º 827.996/DF, Tema n.º 1011).

O Excelso Pretório apreciou o tema afim de unificar um entendimento à controvérsia e fixou as seguintes teses,
in verbis
(DJe n.º 175, 13.07.2020):

“1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 13/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):

1.1.

sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
;

1.2.

com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença";

2) "
Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
".

Aproveitando do interesse recursal das agravantes, a adequação da decisão objurgada ao que restou decidido no RE n.º 827.996/DF (Tema 1011) é medida incontroversa, em vista da manifestação expressa e voluntária da Caixa Econômica Federal (CEF) pelo interesse de intervir nesta demanda como representante do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) (cf. ID 47387483 - Pág. 1/7).

Diante desse contexto,
desprovejo o agravo
, mantendo-se a determinação da remessa deste feito
à Seção Judiciária de Mato Grosso da Justiça Federal
para adoção das providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020